Tribunal: STF
Processo: Rcl 58895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à presente reclamação, sob o fundamento de que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Súmula 734/STF).



    2. A parte embargante aponta omissão na decisão embargada, ao argumento de que o trânsito em julgado ocorreu “apenas entre as partes que integravam a reclamação trabalhista no momento em que o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para que se processasse o incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra os administradores da empresa em recuperação judicial, ou seja, somente entre a ré Saraiva e Siciliano S.A. e o autor Antônio Guerreiro Gastaldello”. 



     



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. Conforme assinalado na decisão embargada, nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. O cabimento de reclamação pressupõe, assim, não ter havido o trânsito em julgado do ato judicial.  



    7. Da leitura do próprio ato reclamado, verifica-se que o Juízo reclamado apenas cumpriu decisão proferida em agravo de petição. Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, observa-se que a questão relativa à competência foi objeto de acórdão proferido em 11.07.2022, no qual se deu provimento ao agravo de petição, para determinar o prosseguimento da execução perante a Justiça do Trabalho, com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O órgão colegiado da Corte Regional assinalou que a “atual jurisprudência de nossas cortes superiores vem considerando a competência da Justiça do Trabalho para prosseguir na execução em relação aos sócios, em face de pedido formulado pelo exequente de instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, desde que este incidente não tenha sido realizado perante o Juízo da falência”. 



    8. Irresignada, a Saraiva e Siciliano S.A (pessoa jurídica), parte ora interessada, interpôs outros recursos, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho, mas não obtive êxito (corrigindo-se erro material na decisão embargada).



    9. De modo que os reclamantes insurgem-se, na verdade, contra decisão que já transitou em julgado, em 23.02.2023 – antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 03.04.2023. Não é possível, assim, prosseguir na análise pretendida.



    10. Eventual desconstituição do trânsito em julgado não pode ser dirimida por este Supremo Tribunal em sede de reclamação, por não ser instrumento cabível para esse fim (nesse sentido: Rcl 47.707 AgR-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    11. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator